Tribunal: TJDFT
Processo: 0740705-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740705-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: FERNANDA DE ALCANTARA PUNTEL FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada perante a 8a Vara Cível de Brasília/DF, manteve a multa de R$ 10.000,00 por descumprimento de ordem judicial para autorização de procedimento médico da autora. O agravante impugna a seguinte decisão: “Em decisão interlocutória (ID 245065046), este Juízo deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte requerida autorizasse, no prazo de 24 horas, a realização do procedimento de "mamotomia para biópsia percutânea", sob pena de multa a ser aplicada. Diante da notícia de descumprimento, foi proferida nova decisão (ID 245669592), aplicando multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e reiterando a ordem de autorização do exame. A parte ré peticionou em 13 de agosto de 2025 (ID 245669592), informando a autorização do procedimento. Posteriormente, em 19 de agosto de 2025, apresentou petição específica impugnando a aplicação da multa, sob o argumento de que a decisão liminar inicial não fixou valor e que o cumprimento, ainda que tardio, afastaria a exigibilidade da multa. Em 25 de agosto de 2025, a ré apresentou sua contestação (ID 247445817). É o breve relatório. DECIDO. A presente decisão visa analisar a impugnação à multa. A parte ré argumenta pela inexigibilidade da multa fixada, alegando que a decisão liminar originária não especificou seu valor e que houve o cumprimento superveniente da obrigação. Sem razão, contudo. A primeira decisão (ID 245065046) foi clara ao determinar o cumprimento da medida no prazo exíguo de 24 horas, dada a urgência do quadro clínico da autora, e foi expressa ao cominar que o descumprimento ensejaria a aplicação de multa. A inércia da ré em cumprir a ordem no prazo assinalado configurou o descumprimento e a resistência à ordem judicial, tornando imperativa a atuação deste Juízo para dar efetividade ao provimento jurisdicional, o que se deu pela decisão de ID 245669592, que apenas quantificou a sanção já anunciada. O fato de a ré ter autorizado o procedimento após a aplicação da multa não afasta a mora e o descumprimento ocorridos no período entre o término do primeiro prazo e a efetiva providência. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de exclusão da multa e MANTENHO a penalidade no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada na decisão de ID 245669592. Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o recolhimento do valor, sob pena de imediata penhora via sistema SISBAJUD, conforme já determinado.” Intime-se a autora para informar, no prazo de 05 dias, se o procedimento de "mamotomia para biópsia percutânea" foi realizado. Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica, no prazo legal de 15 (quinze) dias.” O recorrente se insurge quanto ao arbitramento de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. Em suas razões, a agravante sustenta que a multa é indevida, pois a decisão liminar originária não fixou valor diário ou limite máximo, tendo apenas previsto genericamente que o descumprimento ocorreria sob pena de multa a ser arbitrada. Argumenta que a posterior fixação da multa viola os princípios da segurança jurídica e da vedação à decisão surpresa, sendo vedada sua aplicação retroativa. Alega, ainda, que cumpriu a obrigação tão logo possível, não havendo resistência ao cumprimento da ordem judicial. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, por considerá-lo desproporcional e incompatível com os parâmetros usualmente aplicados pelos tribunais. Requer a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade da multa até o julgamento definitivo do agravo. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Apesar de o agravante indicar que a decisão recorrida versa sobre tutela de urgência, o que se pretende é a reforma da decisão que aplicou multa por descumprimento de decisão liminar, hipótese em que não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". A decisão que aplicou a multa de R$ 10.000,00 ao agravante, todavia, determinou o pagamento no prazo de 5 dias, sob pena de penhora online. Assim, em tese, estaria presente o requisito de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, razão pela qual é cabível a interposição do agravo de instrumento. Entretanto, embora cabível o agravo de instrumento, o recurso foi interposto de forma intempestiva. A decisão que aplicou a multa ao agravante é a de ID 245669592 (processo de origem), que foi proferida no dia 08/08/2025, nos seguintes termos: “Diante da notícia de descumprimento de ordem judicial, aplico multa no valor de R$10.0000,00 (dez mil reais), a qual poderá ser reaplicada caso a ordem não seja cumprida. Fica intimada a parte ré a comprovar a autorização, no prazo de 24 horas, para realização do procedimento "mamotomia para biópsia percutânea”, e para depósito da multa, no prazo de 05 dias, sob pena de penhora online.” A decisão indicada como decisão agravada apenas manteve a multa já aplicada anteriormente, em razão de posterior pedido de exclusão da multa, o que se assemelha ao pedido de reconsideração. O agravante pretende, portanto, a reforma da primeira decisão proferida pelo juízo da origem. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Nesse sentido, transcrevo precedente da 4a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, a tempestividade do agravo de instrumento deve ser analisada em relação a decisão proferida no dia 08/08/2025. Considerando o prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso e que a ciência da decisão ocorreu no dia 12/08/2025, o termo final é o dia 02/09/2025. É, portanto, intempestivo o agravo de instrumento interposto apenas em 22/09/2025. Desse modo, não conheço do agravo de instrumento. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w